Tribunal: TJSP
Processo: 1012709-94.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelas rés. Embora o artigo 248, § 4o, do CPC/2015 permita a realização de citação em condomínio edilício mediante entrega da carta citatória ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, tal ato goza de presunção relativa de regularidade, a qual pode ser infirmada em caso de comprovação

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelas rés. Embora o artigo 248, § 4o, do CPC/2015 permita a realização de citação em condomínio edilício mediante entrega da carta citatória ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, tal ato goza de presunção relativa de regularidade, a qual pode ser infirmada em caso de comprovação de eventual obstáculo à ciência da parte ré. Elementos demonstram que a ré Fátima foi comunicada tardiamente sobre o ajuizamento da presente ação, por estar fora do país à época do recebimento da carta citatória pelo porteiro do seu condomínio, o que acabou inviabilizando a apresentação de defesa no prazo legal. O fato de a citação da locatária, ora ré Fátima, realizada na forma do artigo 248, § 4o, do CPC/2015, ter sido reputada válida em outra demanda não implica o reconhecimento da validade do ato citatório realizado neste feito, haja vista o princípio do livre convencimento motivado e a independência de cada magistrado. Inobstante a validade da cláusula de outorga recíproca de poderes para fins de recebimento de citação, as cartas citatórias nada consignaram a respeito, de sorte que a fiadora foi citada exclusivamente em nome próprio, e não na qualidade de representante da locatária. Reconhecimento de vício na citação da ré Fátima. Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para que o ato citatório seja realizado regularmente, de modo a oportunizar a apresentação de contestação por ambas as rés, visto que, por se tratar de litisconsórcio passivo, o termo inicial do prazo para resposta corresponderá à data da juntada do último aviso de recebimento ou mandado de citação cumprido, conforme o artigo 231, § 1o, do CPC/2015. Após, o feito prosseguirá em seus ulteriores termos. Apelação provida.